Tribunal: TJSP
Processo: 2085892-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-14
Data de publicação: 2024-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso contra r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência – Pretensão à sua reforma – Admissibilidade – Agravante que impugna a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) – Fato negativo – Probabilidade do direito invocado e perigo de dano que se mostram presentes, bem como a reversibilidade da medida – Inteligência do art. 300 do CPC – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso contra r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência – Pretensão à sua reforma – Admissibilidade – Agravante que impugna a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) – Fato negativo – Probabilidade do direito invocado e perigo de dano que se mostram presentes, bem como a reversibilidade da medida – Inteligência do art. 300 do CPC – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.